Tribunal: TJBA
Processo: 8002441-82.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002441-82.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABRICIA SANTOS SILVA MOREIRA e outros (2) Advogado(s): LUCAS SANTOS NUNES, WILLIAM SANTOS DOS ANJOS APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ABONO SALARIAL CUSTEADO COM RECURSOS DO FUNDEB. DECRETO MUNICIPAL Nº 21.546/2021. AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO COMO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR AO TÉRMINO DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO NA RESCISÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM PECUNIÁRIA SEM PREVISÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por servidores contratados temporariamente para exercerem a função de auxiliares de serviços gerais em unidades escolares vinculadas à Secretaria Municipal de Educação de Vitória da Conquista/BA, com a finalidade de obter a extensão do abono salarial instituído pelo Decreto Municipal nº 21.546/2021. Alegam que, apesar da natureza não pedagógica das funções desempenhadas, atuaram diretamente no ambiente educacional, justificando o recebimento da verba. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que os servidores não se enquadram no conceito legal de profissionais da educação básica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidores contratados como auxiliares de serviços gerais, embora vinculados à Secretaria Municipal de Educação, se enquadram como profissionais da educação básica para fins de recebimento do abono previsto no Decreto Municipal nº 21.546/2021, custeado com recursos do FUNDEB; e (ii) verificar se a rescisão contratual ocorrida antes do fim do exercício de 2021 constitui impedimento legal ao pagamento do referido abono. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), em seu art. 61, estabelece que apenas os trabalhadores com formação específica na área pedagógica, ou que exerçam funções diretamente ligadas ao processo de ensino-aprendizagem, são considerados profissionais da educação básica. A função de auxiliar de serviços gerais, de natureza operacional, não se enquadra nesse conceito legal, pois não requer habilitação técnica ou formação em educação. 4. A Lei Municipal nº 1.762/2011, que rege o quadro do magistério público do município, também adota critério restritivo, ao incluir como profissionais da educação somente aqueles que exercem funções de docência ou de suporte técnico-pedagógico direto, o que exclui cargos de apoio administrativo ou de manutenção, mesmo que exercidos em ambiente escolar. 5. O Decreto Municipal nº 21.546/2021 prevê, expressamente, que o abono será pago, em caráter excepcional, apenas aos profissionais da educação básica vinculados à Secretaria Municipal de Educação, no exercício de 2021, conforme o disposto no art. 212-A da Constituição Federal e nas normas do FUNDEB. O art. 5º, II, do referido decreto, por sua vez, exclui do benefício os servidores exonerados do cargo efetivo durante o ano letivo de 2021, sendo incontroverso nos autos que os apelantes tiveram seus contratos rescindidos ainda naquele exercício. 6. A Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o novo FUNDEB, em seu art. 26, §1º, II, condiciona o uso de ao menos 70% dos recursos do fundo ao pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, com definição baseada na LDB e na Lei nº 13.935/2019. A natureza jurídica da verba impõe destinação específica e restrita, não sendo possível a ampliação do rol de beneficiários por analogia ou interpretação extensiva. 7. O princípio da legalidade, norteador da atuação da Administração Pública, impõe que qualquer pagamento de verba remuneratória deve observar estritamente os critérios legais e regulamentares. A ausência de previsão normativa clara sobre o enquadramento dos auxiliares de serviços gerais como profissionais da educação inviabiliza o acolhimento do pedido. 8. A alegação de que a rescisão contratual teria ocorrido mediante coação administrativa carece de prova inequívoca, sendo inaplicável a inversão do ônus da prova neste ponto. O ônus probatório era dos Apelantes, que não lograram demonstrar qualquer vício de consentimento nos pedidos de desligamento. 9. A tentativa de invocar o princípio da isonomia, com base na suposta concessão de outras vantagens remuneratórias a servidores em situação semelhante (a exemplo da GCET), não encontra amparo nos autos, diante da ausência de provas sobre a identidade de funções, condições e fundamento legal das gratificações comparadas. O juízo de equidade não autoriza a concessão de verba de natureza excepcional sem previsão legal expressa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Auxiliares de serviços gerais vinculados à Secretaria Municipal de Educação não se enquadram no conceito de profissionais da educação básica, nos termos da LDB, da legislação do FUNDEB e do Decreto Municipal nº 21.546/2021, não fazendo jus ao abono salarial previsto. 2. A rescisão contratual anterior ao encerramento do exercício de 2021 constitui impedimento legal expresso ao recebimento do abono, conforme o art. 5º, II, do Decreto Municipal nº 21.546/2021. 3. A concessão de abonos ou outras vantagens pecuniárias pela Administração Pública exige fundamentação legal clara e objetiva, não sendo admitida a extensão com base em argumentos de equidade ou analogia funcional. 4. Alegações de coação na rescisão contratual exigem prova robusta para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que não se verifica quando ausentes elementos mínimos de prova. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 212-A; Lei nº 9.394/1996 (LDB), art. 61; Lei nº 14.113/2020, art. 26, §1º, II; Lei nº 1.762/2011, art. 2º; Decreto Municipal nº 21.546/2021, arts. 1º e 5º, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente indicados no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002441-82.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelantes FABRÍCIA SANTOS SILVA, JOSEMBERG MENDES SOUSA MORAIS E LUSIMAR DE SOUZA BORGES e Apelado o MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.